Tribunal: STF
Processo: AI 851605
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE APOSENTADORIA PERANTE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME ESTATUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.